Tribunal: STF
Processo: STP 949
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de tutela provisória. Legitimidade ativa ad causam da Câmara Municipal de Uiraúna/PB. Defesa de prerrogativas institucionais. Imunidade parlamentar material. Irresponsabilidade civil e criminal. Independência de esferas. Possibilidade de instauração de procedimento administrativo-político por quebra de decoro parlamentar. Inadmissibilidade de o Poder Judiciário intervir em procedimentos internos do Poder Legislativo, salvo em hipóteses de transgressão direta à Constituição da República. Inviabilidade de, pela via jurisdicional, analisar o mérito do procedimento administrativo-parlamentar. Flagrante ilegitimidade da decisão impugnada, a evidenciar risco de violação da ordem pública. Medida liminar deferida. 
 1.	Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pela Câmara Municipal de Uiraúna/PB, com objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0807523-36.2023.8.15.0000, no qual deferida tutela provisória de urgência, para suspender o processo administrativa nº 002/2023 em trâmite perante o Poder Legislativo municipal.
 2.	Deferida liminar monocrática em sede de agravo de instrumento manejado perante Tribunal, existindo matéria constitucional, a competência para apreciação da medida de contracautela é desta Presidência, sendo desnecessária a interposição de agravo interno ou o julgamento na origem para inaugurar a competência deste Supremo Tribunal Federal.
 3.	A Constituição da República edifica, com objetivo de assegurar a liberdade do exercício da função de representante do povo e de garantir a independência e a existência do próprio Poder Legislativo, um conjunto específico de prerrogativas e vedações aos congressistas. 
 4.	O art. 53, caput, da Constituição Federal estipula a chamada imunidade material dos parlamentares, pela qual são invioláveis, civil e penalmente – sem qualquer menção à esfera político-administrativa – por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. É possível dizer que essa verdadeira garantia consubstancia instrumento de fortalecimento à independência do Poder Legislativo, a impedir a responsabilização civil e criminal dos membros da Casa Legislativa por seus pronunciamentos.
 5.	A Carta Política, ao dispor sobre a imunidade parlamentar faz referência exclusivamente às esferas civil e criminal, sem excluir, por conseguinte, a possibilidade de responsabilização político-administrativo. 
 6.	A Constituição da República estabelece, a teor do art. 55, II, como hipótese de cassação do mandato a prática de condutas incompatíveis com o decoro parlamentar. Essa expressão consubstancia verdadeiro conceito genérico a ser preenchido pela Casa Legislativa competente, a evidenciar seu amplo espectro de discricionariedade.
 7.	O direito das Casas Legislativas de regularem seus próprios assuntos inclui, necessariamente, o poder de disciplinar os parlamentares, numa dimensão de independência parlamentar e conteúdo eminentemente interna corporis.
 8.	A irresponsabilidade civil e criminal pelas palavras, opiniões e votos externadas com vinculação ao mandato parlamentar, em razão da independência de instâncias, não impede a instauração, pela Casa Legislativa competente, de procedimento administrativo-parlamentar voltado à apuração e à condenação de eventuais excessos de linguagem, o que pode caracterizar, em tese, a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar. Precedentes.
 9.	Ao aplicar o entendimento relativo à imunidade civil e criminal à hipótese concreta, na qual em discussão responsabilização administrativo-parlamentar, a decisão impugnada destoa da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e inibe, em flagrante transgressão à Carta Política, o exercício legítimo da competência da Câmara Municipal Uiraúna/PB. 
 10.	A flagrante ilegitimidade da decisão questionada que, a pretexto de observar precedente deste Supremo Tribunal Federal, subverte seu alcance e conteúdo, a evidenciar a imprescindibilidade de sua sustação, pois, consoante a jurisprudência desta Casa, a manutenção de decisum em contrariedade com entendimento desta Suprema Corte acarreta grave violação da ordem pública.
 11.	A hipótese é de típica judicialização da política. Membros da Câmara Municipal de Uiraúna/PB ajuizaram diversas ações perante o Poder Judiciário paraibano com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada em seu âmbito interno. 
 12.	Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo.
 13.	Tratando-se de procedimento administrativo-político instaurado com objetivo de apurar a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa. Precedentes. 
 14.	A reiterada compreensão restritiva do controle jurisdicional sobre as deliberações legislativas internas revela, justamente, a importância, no desenho institucional brasileiro, do Poder Legislativo, a evidenciar que a indevida interferência jurisdicional configura lesão à ordem pública.
 15.	O periculum in mora inequivocamente está presente, pois a manutenção de decisão impugnada embaraça o exercício de prerrogativa do Poder Legislativo municipal e ocasiona, em consequência, prejuízos irreparáveis à ordem pública. 
 16.	Medida liminar deferida, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal Federal.

Vistos etc.
 1.	Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pela Câmara Municipal de Uiraúna/PB, com objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0807523-36.2023.8.15.0000, no qual deferida tutela provisória de urgência, para suspender o processo administrativa nº 002/2023 em trâmite perante o Poder Legislativo municipal. 
 2.	Consta dos autos que, na origem, foi apresentada, perante a Câmara Municipal de Uiraúna/PB, denúncia, por quebra de decoro parlamentar, em face de Antônio Itamar de Freitas Asselino. 
 3.	Segundo a representação, referido parlamentar teria deturpado discurso proferido por outro membro da Casa Legislativa em questão ao publicar matéria jornalística fazendo crer que a Vereadora Maria dos Remédios Martins de Oliveira seria contra os idosos, os autistas e as pessoas enfermas (eDOC. 10, ID: 817150f5, fls. 21-36). Teria, ainda, insinuado que a parlamentar acima mencionada, por ter alterado seu posicionamento político a respeito do Governo Municipal, havia se vendido para a Prefeita Leninha. Além de outros ataques que adentrariam à vida pessoal da vereadora.
 4.	Assim, a denúncia conclui que o Vereador Antônio Itamar de Freitas Asselino teria adotado conduta incompatível com o decoro parlamentar. O Plenário da Câmara Municipal, nos termos do Decreto-Lei 201/1967, determinou a instauração de comissão processante (Decreto-Lei 201/1967, art. 5º, II).
 5.	 Recebida a denúncia, constituída a comissão processante e sorteados seus membros, o Vereador Antônio Itamar de Freitas Asselino impetrou mandado de segurança perante a 4ª Vara Mista da comarca de Sousa/PB, tendo o juízo de primeiro grau indeferido a tutela provisória de urgência postulada. 
 6.	Manejado agravo de instrumento pelo Vereador em questão, o Relator do Agravo de Instrumento nº 0807523-36.2023.8.15.0000 deferiu tutela provisória de urgência, para suspender o processo administrativa nº 002/2023 em trâmite perante o Poder Legislativo municipal, em decisão, no ponto, assim fundamentada:

“Como já mencionado, trata-se de ordem mandamental impetrado pelo Vereador de Uiraúna Antônio Itamar de Freitas Asselino (“Carneirinho”), em face do Presidente da Câmara daquele Município, Francisco Benevenuto Claudino de Almeida, alegando que foi instaurada Comissão Processante, por aquela Casa Legislativa, para apurar suposta prática de infrações político-administrativas pelo impetrante, ora agravante, em razão de denúncia feita por Amilton Fernandes da Silva, apresentada em 06/03/2023, a qual foi recebida e determinada a sua notificação. 
Ab initio, já é possível identificar que a decisão agravada apreciou única e exclusivamente as duas questões processuais apontadas pelo agravante como sendo maculadoras do procedimento de abertura do processo administrativo, não fazendo qualquer menção a todos os demais argumentos apresentados de que não houve a quebra de decoro parlamentar pelo recorrente.
De fato, o Juízo de 1º grau apenas repudiou a arguição de vício de iniciativa do processo administrativo e da ilegal participação do Procurador-Geral do Município de Uiraúna. 
O Regimento da Câmara Municipal de Uiraúna prevê que “O processo de cassação do mandado de Vereador obedecerá ao rito estabelecido na legislação federal (Decreto-Lei federal n. 201/67, art. 7 . o ).” 
E nos termos do art. 7º do Decreto-Lei n. 201/1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, a instauração de Comissão processante para a cassação de mandato de Vereador tem cabimento nos casos em que o agente político:

“Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando: 
I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa; 
II - Fixar residência fora do Município; 
III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública; 
§ 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5º deste decreto-lei”.

O art. 5º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, por sua vez, dispõe que:

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 
I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante. 
II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.

No caso concreto, verifica-se que o Processo Administrativo nº 002/2023 foi originado de uma denúncia formulada por Amilton Fernandes da Silva, na data de 06/03/2023 (Id. 20511988), que se qualificou como sendo autônomo. 
Então, sendo, até que se prove o contrário, um eleitor, enquadrando-se, portanto, perfeitamente no requisito previsto no art. 5º, inc. I, do Decreto Federal nº 201/67, a denúncia foi recebida pelo Presidente da Câmara Mirim, oportunidade em que determinou a notificação do representado, no caso, o ora agravante. 
Quando da Sessão realizada no Parlamento, após o cumprimento das formalidades de estilo, por sete votos favoráveis a um contra, houve o recebimento da denúncia, procedendo-se ao imediato sorteio da Comissão Processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, bem como, a determinação de notificação do Vereador representado. 
Constituída a Comissão Processante, a respectiva Presidenta despachou oficialmente, determinando a expedição de notificação ao representado (Id. 20511994), que foi devidamente notificado (Id. 20511989). 
Pois bem. 
Durante sessão da Câmara Municipal, após discussão sobre a referida denúncia, por maioria, os vereadores votaram pela instauração de processo administrativo por quebra de decoro parlamentar. 
Com efeito, mutatis mutandis, quando do julgamento do RE 600063, o STF, apreciando tema sob a sistemática da repercussão geral, declarou que o parlamentar não deve ser condenado porque agiu sob o manto da imunidade material. 
Na oportunidade, o STF definiu a seguinte tese que deverá ser aplicada aos casos semelhantes, nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade prevista no art. 29, VIII, da CF aos vereadores. STF. Plenário. RE 600063/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 25/2/2015 (Repercussão Geral - Tema 469).
(...)
No caso ora em apreciação, verifica-se que tal denúncia foi pautada nos fatos consubstanciados na postagem em um blog (Blog do Geraldo Andrade), que circulou em março/2023, que seria uma matéria jornalística (narrando problemas enfrentados por idosos, autistas e pessoas enfermas em detrimento de “paredões de sons”), segundo a sua ótica, de cunho sensacionalista e distorcida sobre o posicionamento de outra Vereadora de Uiraúna, Maria dos Remédios Martins de Oliveira. 
A denúncia foi calcada, ainda, em um outro fato, ocorrido quando de um debate travado entre o agravante e aquela mencionada Vereadora, Maria dos Remédios Martins de Oliveira, em uma estação de rádio, no Programa Comando Geral da Mais FM 100.1, na data de 01/03/2023. 
Analisando detidamente toda a prova documental, constata-se, em um juízo sumário, que o agravante expôs seu posicionamento político e social sobre as questões inerentes a abusividade, ou não, de utilização de paredões de sons durante os festejos carnavalescos, manifestos que, em tese, conflitam com o entendimento da nobre Vereadora Maria dos Remédios Martins de Oliveira, que está em posição partidária antagônica. 
Alguma outra palavra deliberada pelo agravante, quando de seu debate no rádio, aparentemente configura um contexto semântico a discussão que teve como base primordial a questão dos reflexos sociais relativos à permissão do uso de paredões de som no âmbito da sociedade municipal local. 
Concluo, portanto, que, na verdade, o que houve foi a emissão de opiniões e palavras que têm relação como o exercício do mandato do agravante, quando investido do seu munus de vereador, e foram proferidas na circunscrição (dentro dos limites territoriais) do Município de Uiraúna, estando o agravante, portanto, em tese, protegido pelo instituto da imunidade material. 
Expostas essas razões, em obediência ao princípio da ampla defesa e da segurança jurídica, por uma questão eminentemente de prudência, defiro a tutela de urgência recursal para suspender o processo administrativo nº 002/2023, em trâmite na Câmara Municipal de Uiraúna, até julgamento final deste recurso.”

 7.		Na petição inicial, para amparar seu pedido, a autora sustenta, preliminarmente, o cabimento desta suspensão de liminar, a sua legitimidade ativa ad causam e, também, a natureza constitucional da matéria subjacente à decisão ora impugnada.
 8.	Afirma que a decisão impugnada adentrou esfera deliberativa exclusiva do Poder Legislativo municipal, inexistindo, na espécie, qualquer ilegalidade a ser reparada por meio de mandado de segurança. Salienta, no ponto, que o controle jurisdicional deve restringir-se a aspectos formais, quanto ao cumprimento do rito estabelecido em lei.
 9.	Aduz que os atos praticados pela Câmara Municipal revestem-se de caráter interna corporis a justificar a impossibilidade de análise pelo Poder Judiciário. 
 10.	Requer, em medida liminar e no mérito, a sustação dos efeitos do ato decisório exarado do Relator do Agravo de Instrumento nº 0807523-36.2023.8.15.0000.
 11.	Determinada, antes de apreciar o pleito formulado, a intimação das partes interessadas e a abertura de vista ao Procurador-Geral da República.
 12.	Antônio Itamar de Freitas Asselino, parte ora interessada, por meio da Petição/STF 37.125/2023 (eDOC. 22, ID: 13f97826), apresenta manifestação, por meio da qual, em apertada síntese, alega: (i) incompetência deste Supremo Tribunal Federal para análise do presente incidente de contracautela, ante a necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias; (ii) impossibilidade de utilização da via suspensiva como incidente recursal; (iii) inexistência de potencial lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas; (iv) inocorrência,  na hipótese, de quebra de decoro parlamentar.
 13.	Pleiteado, por fim, o não conhecimento desta suspensão de tutela provisória e, sucessivamente, o indeferimento da medida.
 14.	O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo deferimento do pedido, consoante a seguinte ementa:

“SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CASSAÇÃO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO LEGISLATIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NA ACEPÇÃO JURÍDICOCONSTITUCIONAL. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 
1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de decisão proferida por Tribunal de Justiça, por meio da qual se determina a suspensão de processo administrativo de cassação de vereador, por envolver a aplicação do princípio da separação de poderes. 
2. A decisão judicial por meio da qual se suspende processo administrativo de cassação de vereador, sem a comprovada ilegalidade, abuso de poder ou vício no procedimento, ofende a ordem pública na acepção jurídico-constitucional, por configurar indevida ingerência do Judiciário no Legislativo. 
— Parecer pelo deferimento do pedido suspensivo.”

É o relatório.
Decido.
 15.	A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 
 16.	O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 
 17.	Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 
 18.	Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).
 19.	Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de  apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).
 20.	Assentadas tais premissas, afasto, desde logo, a preliminar suscitada pela parte interessada no sentido da incompetência desta Suprema Corte para apreciar a presente suspensão, ante a necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. Ao julgamento da Pet 2.455-AgR/PA, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 01.10.2004, esta Casa fixou exegese de que desnecessária a interposição de agravo interno na origem para inaugurar a competência deste Supremo Tribunal Federal. 
 21.	Em outras palavras, deferida liminar monocrática em sede de agravo de instrumento manejado perante Tribunal, existindo matéria constitucional, a competência para apreciação da medida de contracautela é desta Presidência (SS 4.265-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 01.10.2010, v.g.). 
 22.	No mais, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da suspensão de liminar. O requerente possui personalidade judiciária, tendo em vista que busca a preservação de suas prerrogativas institucionais e veiculada questão constitucional, evidenciada pela discussão sobre a interferência do Poder Judiciário no âmbito interno do Poder Legislativo.
 23.	Passo, portanto, ao exame do mérito do pedido suspensivo.
 24.	A Constituição da República edifica, com objetivo de assegurar a liberdade do exercício da função de representante do povo e de garantir a independência e a existência do próprio Poder Legislativo, um conjunto específico de prerrogativas – que não se confundem com privilégios individuais e personalíssimos, ao revés, configuram imunidades inerentes ao exercício do cargo (RE 210.917/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 18.6.2001, v.g.) – e vedações aos congressistas. 
 25.	Nas palavras de José Levi Mello do Amaral Júnior, enquanto as imunidades afastam a paralisia do medo. As incompatibilidades, a reciprocidade dos favores, pois ao mesmo tempo que os parlamentares, no regular desempenho de suas atribuições, devem agir sem nenhum medo ou receio de represálias em razão da defesa do interesse público, do bem comum, devem se manter afastados de favores que possam perturbar o correto e independente discernimento acerca dos assuntos público (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello. Inviolabilidade parlamentar. São Paulo: Quartier Latin, 2020, p. 81-82).
 26.	Nesse contexto, o art. 53, caput, da Constituição Federal estipula a chamada imunidade material dos parlamentares, pela qual são invioláveis, civil e penalmente – sem qualquer menção à esfera político-administrativa – por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. É possível dizer que essa verdadeira garantia consubstancia instrumento de fortalecimento à independência do Poder Legislativo, a impedir a responsabilização civil e criminal dos membros da Casa Legislativa por seus pronunciamentos (HC 74.201/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 13.12.1996, v.g.). 
 27.	A imunidade material, que protege as palavras, as opiniões e os votos, afasta do parlamentar (i) a responsabilidade penal, a evidenciar que não pode ser punido criminalmente, pois a cláusula constitucional em questão exclui a tipicidade penal (Pet 5.626-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 07.02.2019, v.g.) e (ii) a responsabilidade civil, a demonstrar a impossibilidade de responsabilização por perdas e danos. 
 28.	É preciso destacar que esta Suprema Corte, desde o início, norteada pelo princípio republicano e pela teleologia subjacente à imunidade parlamentar material, sempre a interpretou de forma restritiva. Assim, tal prerrogativa somente incide em relação às palavras, às opiniões e aos votos proferidos ratione muneris, ou seja, no exercício e vinculado ao exercício do mandato legislativo (Inq 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 19.4.1991, v.g.). Dessa forma, imprescindível identificar nexo de reciprocidade entre as manifestações externadas e o desempenho da função ou em razão da função (Inq 1.024-QO/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 04.3.2005, v.g.).
 29.	Esta Casa, contudo, distingue manifestações dos parlamentares na tribuna da Casa Legislativa a que pertencem e fora dela. No primeiro caso, regra imunizante incide em espectro amplíssimo, sequer demandando, em regra, investigação sobre o vínculo entre o conteúdo produzido e o exercício do mandato (Pet 7.308/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.02.2021, v.g.). No segundo caso, de ofensas proferidas fora da Casa Legislativa, a imunidade está condicionada à pertinência das manifestações e palavras com o exercício do mandato (propter officium) (Pet 8.318-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2020, v.g.). 
 30.	Assim, mesmo as manifestações proferidas em ambiente distinto da Casa parlamentar estão protegidas, desde que vinculadas ao exercício das funções do mandato, pela imunidade parlamentar material (Inq 2.253/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 24.02.2006; Inq 3.777-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.8.2014, v.g.). Na realidade, consoante a jurisprudência desta Casa a imunidade material se estende a quaisquer meios de comunicação – veículos de mídia tradicionais e redes sociais, por exemplo – utilizados para propagação de ideias, palavras, opiniões dos parlamentares sob a condição de presente o nexo de implicação entre as manifestações o exercício do mandato (AO 2.002/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.02.2016; Pet 5.875-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 03.5.2017, v.g.).
 31.	Há de se ressaltar que a imunidade parlamentar não resguarda a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático de Direito (Pet 9.456/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21.6.2021, v.g.), nem o emprego de expedientes fraudulentos, artificiosos ou ardilosos com objetivo de, por meio da divulgação de informações inverídicas, difamar a honra de terceiros (Pet 5.705/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.10.2017, v.g.), tampouco a incitação ao crime (Inq 3.932/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.9.2016, v.g.).
 32.	Em síntese: os parlamentares, ressalvas as hipóteses excepcionalíssimas elencadas anteriormente, não podem ser responsabilizados na esfera civil (AI 401.600-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.02.2011; RE 577.785-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21.02.2011, v.g.) ou criminal (Inq 1.944/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 21.11.2003; Inq 2.282/DF, Red. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 24.11.2006, v.g.) por suas opiniões, palavras e votos externados no exercício e com vinculação ao exercício do mandato.
 33.	As imunidades, as inviolabilidade, as vedações e as hipóteses de perda do mandato inerentes aos congressistas, por força do art. 27, § 1º e 32, § 3º, da Constituição Federal são inteiramente aplicáveis, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, aos deputados estaduais e distritais (ADI 5.824/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 22.3.2023; RE 456.679/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2006, v.g.).
 34.	No tocante aos vereadores, por outro lado, não se aplica a imunidade processual (HC 70.352/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 03.12.1993, v.g.). A Constituição da República, entretanto, estendeu aos vereadores a imunidade material de forma mais restrita (CF, art. 29, VIII), motivo pelo qual são invioláveis civil e criminal pela palavras, opiniões e voto no exercício do mandato e circunscritos ao território município  (HC 74.201/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 13.12.1996, v.g.). Ao exame do RE 600.063/SP, Tema 469, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 15.5.2015, esta Suprema Corte reafirmou o entendimento anteriormente mencionado e fixou a seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.
 35.	A Constituição da República, no que diz com a imunidade material, impede a responsabilização civil e criminal dos vereadores por suas manifestações vinculadas ao mandato parlamentar e circunscritas ao âmbito territorial do município, o que não afasta, contudo, a possibilidade de sua incidência, por exemplo nas exteriorizações de ideias por meio da internet (ARE 1.421.633-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.5.2023, v.g.).
 36.	De se observar que a Carta Política, ao dispor sobre a imunidade parlamentar faz referência exclusivamente às esferas civil e criminal, sem excluir, por conseguinte, a possibilidade de responsabilização político-administrativo. 
 37.	Com efeito, a Constituição da República estabelece, a teor do art. 55, II